Tribunal: TJDFT
Processo: 0707107-55.2023.8.07.0009
Órgão julgador: ESDRAS NEVES
Órgão colegiado: 1a TURMA CRIMINAL
Data de julgamento: 2024-03-25
Data de publicação: 2024-04-10

Ementa:
APELAÇÃO CRIMINAL. RECURSO DA DEFESA. PENAL E PROCESSUAL PENAL. TRIBUNAL DO JÚRI. HOMICÍDIO QUALIFICADO. FEMINICÍDIO. MOTIVO TORPE E MEIO CRUEL. NULIDADE POSTERIOR À PRONÚNCIA. SENTENÇA DO JUIZ CONTRÁRIA À LEI EXPRESSA OU À DECISÃO DOS JURADOS. ERRO OU INJUSTIÇA NO TOCANTE À APLICAÇÃO DA PENA. DECISÃO DOS JURADOS MANIFESTAMENTE CONTRÁRIA À PROVA DOS AUTOS. INOCORRÊNCIA. CIRCUNSTÂNCIAS JUDICIAIS DESFAVORÁVEIS. CULPABILIDADE. CIRCUNSTÂNCIAS DO CRIME. CONSEQUÊNCIAS DO CRIME. MANUTENÇÃO. QUALIFICADORAS SOBEJANTES. DESLOCAMENTO PARA A SEGUNDA FASE. POSSIBILIDADE. CAUSA DE AUMENTO. CRIME PRATICADO NA PRESENÇA DE DESCENDENTE. MANUTENÇÃO. Consoante o disposto na Súmula no 713, do Supremo Tribunal Federal, o efeito devolutivo contra as decisões proferidas nos processos submetidos a júri popular é adstrito aos fundamentos de sua interposição. Verificado que ao réu foram assegurados o devido contraditório e a ampla defesa, bem como que a ele foi conferida a devida defesa de seus direitos, deve ser afastada a alegação de nulidade posterior à pronúncia. A sentença não ostenta contrariedade à lei ou à decisão dos jurados, pois proferida com lastro na pronúncia e no julgamento dos jurados, conforme se verifica dos autos, especialmente do Termo de Votação dos Quesitos. A materialidade e autoria do crime de homicídio qualificado estão suficientemente demonstradas pelos elementos probatórios coligidos nos autos, assim como estão as qualificadoras e a causa de aumento reconhecidas pelos jurados. A decisão soberana do Conselho de Sentença está coerente com o acervo probatório, motivo pelo qual não é passível de anulação. Somente configura decisão manifestamente contrária à prova dos autos aquela que se mostrar totalmente dissociada do acervo probatório, não se configurando como tal a decisão do Conselho de Sentença que opta por acolher a versão verossímil apresentada pela acusação. A culpabilidade, como elemento limitador da reprimenda, reflete o grau de reprovabilidade da conduta que extrapola aquele ínsito ao tipo, exatamente como ocorreu no caso concreto. O fato de o réu ter trancado a residência da vítima, para impedir a prestação de socorro, é fundamento idôneo para a valoração negativa das circunstâncias do crime. A orfandade de criança em tenra idade e portadora de espectro autista enseja a avaliação desfavorável das consequências do crime. É cediço que, concorrendo mais de uma qualificadora, as que não forem utilizadas para qualificar o delito podem elevar a pena como agravantes ou como circunstâncias judiciais. Diante da decisão do Conselho de Sentença e dos elementos probatórios presentes nos autos, notadamente pelo fato de ser incontroverso que o filho da vítima, que contava apenas 3 anos de idade à época do crime e é portador de espectro autista, estava no interior do imóvel em que sua genitora foi assassinada pelo ex-companheiro e pai da criança, não é possível excluir a majorante prevista no artigo 121, § 7o, inciso III, do Código Penal, sob pena de violação à soberania dos veredictos.